Tribunal: TJDFT
Processo: 0707386-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS OFERTADOS POR PLANO DE SAÚDE. NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESINTERESSE DE UMA DAS PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS COBRADAS. PRETENSÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORMULADA EM CONTESTAÇÃO. VIA INADEQUADA.

1. Verificado o desinteresse de uma das partes, o magistrado não está obrigado a designar a audiência de conciliação.

2. Comprovado pela parte autora o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a prestação dos serviços contratados, cumpriria à ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Ausente comprovação a esse respeito, correta a sentença que julgou procedente o pedido de cobrança.

3. A pretensão de revisão contratual requerida em sede de contestação, pugnando, ainda, pela nulidade das cláusulas contratuais, encontra-se formulada por via inadequada, visto que deveria ser apresentada por meio de reconvenção, uma vez que a ação de cobrança não tem natureza dúplice e não admite pedido contraposto.

4. Apelo não provido.